Tribunal: TJDFT
Processo: 0700629-13.2018.8.07.0007
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. DESPEJO COM COBRANÇA DE ALUGUÉIS E ENCARGOS. LOCAÇÃO COMERCIAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DO PROCESSO POR CERCEAMENTO DE DEFESA. ROL INTEMPESTIVO. PRECLUSÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. AUSÊNCIA DE PROVA DE NOVAÇÃO VERBAL. PREVALÊNCIA DO CONTRATO ESCRITO QUE APARELHOU A DEMANDA. ENCARGOS DEMANDADOS NA INICIAL. INEXISTÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO EM SEDE DE CONSTESTAÇÃO. PREVALÊNCIA. ENCARGOS VENCIDOS NO CURSO DA DEMANDA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. ALUGUÉIS MENSAIS. LIMITAÇÃO AO VALOR DEMANDADO NA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIOS. MINORAÇÃO.

1. O transcurso integral do prazo atribuído às partes para arrolarem testemunhas, sem o cumprimento da determinação judicial, torna preclusa tal oportunidade, nada havendo a ser reparado, nesse caso, na conclusão do feito para sentença. Precedente.

2. Ausente prova do sustentado fato modificativo do direito alegado, ou seja, da afirmada novação verbal do contrato de locação, devem prevalecer as regras estipuladas no contrato escrito, juntado com a inicial.

3. Se o autor, ao postular o pagamento dos aluguéis, atribui a eles valor inferior ao contratual, na resolução do litígio, a condenação correspondente deve ser limitada ao postulado, sob pena de ofensa ao princípio da congruência.

4. Embora incontroversos os valores demandados na inicial quanto aos encargos adjacentes ao aluguel (taxa condominial, IPTU, TLP etc), os débitos vencidos no curso da demanda a esse título devem ser apurados em liquidação de sentença, mediante prova de seu recolhimento pelo autor.

5. Não evidenciado que a prévia apelação foi interposta com intuito de protelar o resultado útil do processo, revela-se indevida a condenação dos réus por litigância de má-fé.

6. Os honorários advocatícios, fixados com amparo no art. 85, § 2o, do CPC, devem ser mensurados mediante observância do grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Sendo evidente que aqueles arbitrados na sentença se revelam desproporcionais aos citados critérios, impõe-se sua minoração.

7. Apelação parcialmente provida.